Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-43.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTAREVIS?O CRIMINAL. CRIME DO ART. 33, ?4? C/C 40, INC. III, AMBOS DA LEI N? 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO FATO DO CRIME TER SIDO COMETIDO EM VE?CULO DE TRANSPORTE COLETIVO. PROCED?NCIA. CAUSA DE AUMENTO QUE EXIGE QUE O AGENTE COMERCIALIZE A DROGA O QUE N?O ACONTECEU NO CASO EM AN?LISE. TERATOLOGIA MANIFESTA QUE IMP?E SUA RETIRADA DA DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CAUSA DE DIMINUI??O DO ?4? DO ART. 33 QUE DEVE INCIDIR NO PATAMAR M?XIMO. DESCABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE CONSTITUEM JUSTIFICATIVAS ID?NEAS PARA A REDU??O DE 1/3 (UM TER?O). PRECEDENTE DO STJ. REVIS?O CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECIS?O UN?NIME.1. A majorante do inc. III do art. 40 da Lei n? 11.343/2006 foi reconhecida porque o requerente viajava em transporte coletivo trazendo subst?ncia entorpecente. Todavia, essa circunst?ncia n?o ? suficiente para exasperar a pena, pois exige-se a comercializa??o da droga no interior do ve?culo. Portanto, o respectivo aumento deve ser decotado do c?lculo da pena, por representar manifesta teratologia na dosimetria da pena. Precedentes do STJ e do STF.2. N?o h? qualquer m?cula quanto ? redu??o da pena no patamar de 1/3 (um ter?o), pois a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos id?neos para justificar o quantum da diminui??o das reprimendas. Precedente do STJ.3. PENA APLICADA. Corrigidos os equ?vocos apontados, as san??es tornam-se definitivas em 03 (tr?s) anos e 04 (quatro) meses de reclus?o, a ser cumprida em regime aberto, mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa, calculados ? raz?o de 1/30 (um trinta avos) do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca do fato.4. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade fica substitu?da por duas medidas restritivas de direitos, que ser?o definidas pelo Ju?zo da Execu??o Penal.5. Revis?o conhecida e julgada parcialmente procedente. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0001681-43.2020.8.14.0000
REQUERENTE:

MAURÍCIO NASCIMENTO DA SILVA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUSRIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
REVISOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33, §4º C/C 40, INC. III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO FATO DO CRIME TER SIDO COMETIDO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO. PROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO QUE EXIGE QUE O AGENTE COMERCIALIZE A DROGA O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO EM ANÁLISE. TERATOLOGIA MANIFESTA QUE IMPÕE SUA RETIRADA DA DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 QUE DEVE INCIDIR NO PATAMAR MÁXIMO. DESCABIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE CONSTITUEM JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A REDUÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PRECEDENTE DO STJ. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A majorante do inc. III do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 foi reconhecida porque o requerente viajava em transporte coletivo trazendo substância entorpecente. Todavia, essa circunstância não é suficiente para exasperar a pena, pois exige-se a comercialização da droga no interior do veículo. Portanto, o respectivo aumento deve ser decotado do cálculo da pena, por representar manifesta teratologia na dosimetria da pena. Precedentes do STJ e do STF.
2.

Não há qualquer mácula quanto à redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), pois a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para justificar o
quantum
da diminuição das reprimendas. Precedente do STJ.
3.

PENA APLICADA.
Corrigidos os equívocos apontados, as sanções tornam-se definitivas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade fica substituída por duas medidas restritivas de direitos, que serão definidas pelo Juízo da Execução Penal.
5.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas medias restritivas de direitos que serão definidas pelo Juízo da Execução Penal, mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MAURÍCIO NASCIMENTO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º c/c 40, inc. III, todos da lei nº 11.343/2006, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente aduz que houve equívoco na dosimetria da pena pelos seguintes fundamentos: a) o simples fato de ter sido preso transportando substância entorpecente em um veículo de transporte coletivo não enseja o reconhecimento da majorante do inc. III do art. 40 da lei nº 11.343/2006; b) a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 deve incidir no patamar máximo, uma vez que possui bons antecedentes e não integra organizações criminosas.

Pede a procedência do pedido para reduzir as penas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 30/05/2017, o requerente transportava 04 (quatro) pedras de óxi, pesando 60 (sessenta) gramas em um ônibus que fazia linha entre os municípios de São Miguel do Guamá e Mãe do Rio. Durante a viagem, o policial militar Tiago Teixeira dos Santos percebeu a atitude suspeita do requerente, e, quando o coletivo chegou ao Terminal de destino, procedeu, com o apoio da guarnição local, a sua abordagem, momento em que a droga foi encontrada.
DOS EQUÍVOCOS APONTADOS NA DOSIMETRIA DA PENA

O requerente aduz que houve equívoco na dosimetria da pena pelos seguintes fundamentos: a) o simples fato de ter sido preso transportando substância entorpecente em um veículo de transporte coletivo não enseja o reconhecimento da majorante do inc. III do art. 40 da lei nº 11.343/2006; b) a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 deve incidir no patamar máximo, uma vez que possui bons antecedentes e não integra organizações criminosas.

De fato, analisando a sentença condenatória, verifica-se que a majorante do inc. III do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 foi reconhecida porque o requerente viajava em transporte coletivo trazendo substância entorpecente. Todavia, essa circunstância não é suficiente para exasperar a pena, pois exige-se a comercialização da droga no interior do veículo.

Nesse sentido, decide o Colendo STF:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.464/07, E ART. 44 DA LEI 11.343/06. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tem como objetivo punir com mais rigor a comercialização de drogas em determinados locais onde se verifique uma maior aglomeração de pessoas, de modo a facilitar a disseminação da mercancia, tais como escolas, hospitais, teatros, unidades de tratamento de dependentes, entre outros.
2. A aplicação da majorante do inciso III exige a comercialização da droga no próprio transporte público, sendo insuficiente a mera utilização do transporte para o carregamento do entorpecente
. Precedentes: HC 119.782, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03.02.14 e HC 109.538, Primeira Turma, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 26.10.12.
3. In casu, a Corte Estadual, em sede de apelação, afirmou que ¿no caso em apreço, verifica-se que a recorrida não se utilizou do transporte coletivo para disseminar entorpecentes, mas tão somente para levar a droga escondida em suas partes íntimas até o destino final. Ou seja, não tinha a intenção de difundir, usar e/ou comercializar a referida droga, aproveitando-se do fato de estar no interior do veículo público¿.
4. a 6. Omissis.
7. Ordem concedida a fim de afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal, restabelecendo o quantum da pena privativa de liberdade fixado na sentença condenatória (um ano e oito meses de reclusão). Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal e também para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, determinando ao Juízo processante ou, se for o caso, ao Juízo da execução penal, que avalie os requisitos necessários à substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos. (HC 118676, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 27-03-2014 PUBLIC 28-03-2014)

E o STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. 1. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO JUDICIAL DA PRESENÇA DA PACIENTE PARA A AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL NÃO CONSIDERADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. 4. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N.º 11.343/06. NECESSIDADE DE EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE NO INTERIOR DO VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. NEGATIVA. MOTIVAÇÃO NÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 6. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. 7. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.
1. a 3. Omissis.
4. Esta Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante prevista do inciso III do art. 40 do Diploma Antidrogas, é imprescindível a demonstração da efetiva prática da comercialização do entorpecente no interior do veículo, não sendo suficiente para a exasperação da reprimenda com fulcro no referido dispositivo legal a mera utilização do transporte público como meio de locomoção. Na espécie, ante a ausência de comprovação do comércio ilícito no interior do veículo de transporte público coletivo, não há falar em majoração da pena.
5. a 6. Omissis.
7. Habeas corpus parcialmente concedido a fim de reduzir a reprimenda da paciente para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 410.323/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)

Portanto, o respectivo aumento deve ser decotado do cálculo da pena, por representar manifesta teratologia na dosimetria da pena.

Por outro lado, não há qualquer mácula quanto à redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), pois a quantidade e a natureza da droga constituem fundamentos idôneos para justificar o
quantum
da diminuição das reprimendas.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 SOBRE O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUMENTO PROPORCIONAL E JUSTIFICADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS. PATAMAR DE 1/3 ESTABELECIDO. REVISÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DAS DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A natureza da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, não se constatando ilegalidade na dosimetria da pena básica do crime, tendo em vista a apreensão de cerca de 55 g de entorpecente (cocaína) e mais 474 g de maconha.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firme no sentido de que na escolha do quantum de redução da pena (art. 33, § 4º), o juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, a teor do art. 42 da Lei Antidrogas. No caso, não há ilegalidade na fixação da fração de 1/3 em razão da quantidade das drogas.
3. "O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM, sob o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico de drogas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria, sob pena de indevido bis in idem, cabendo ao magistrado decidir em que momento as utilizará" (HC 351.325/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018).
No caso, não ocorre o alegado bis in idem, pois a quantidade das drogas não foi utilizada na primeira fase, mas apenas na última fase da dosimetria. Na primeira etapa houve a exasperação da pena básica pela natureza de um dos entorpecentes (cocaína).
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 591.508/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Por isso, um novo cálculo da pena se impõe.

A pena base fica mantida no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que reduz as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade fica substituída por duas medidas restritivas de direitos, que serão definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de revisão criminal, ficando o recorrente condenado às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas medias restritivas de direitos que serão definidas pelo Juízo da Execução Penal, mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator